Tribunal: TJPA
Processo: 0006764-34.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006764-34.2014.8.14.0070

APELANTE: OSCAR NETO BARBOSA DE PAULA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, ELI 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA AVERIGUADA. SENDO O RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO CRIME CONTA-SE O PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE, DE ACORDO COM O ART. 115 DO CPB. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECORRIDO
O PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA,
PRESCRITO ESTÁ O CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE, NO PRESENTE CASO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ART. 110 C/C ART. 109, V, C/C ART. 115, TODOS DO CP, RAZÃO PELA QUAL SE IMPÕE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA
. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO E DECLARAR, DE OFÍCIO, PRESCRITA A PRETENSÃO ESTATAL
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0006764-34.2014.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
BELÉM

APELANTE:
OSCAR NETO BARBOSA DE PAULA

DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL DE JESUS ROCHA

APELADA: O MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
OSCAR NETO BARBOSA DE PAULA
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa,
pela prática da conduta tipificada no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narra a denúncia
que no dia 13 de novembro de 2014, por volta das 21h30min, a polícia militar recebeu denúncia de que o recorrente estava em via pública em companhia de terceira pessoa, portanto arma de fogo com o objetivo de praticar roubos.

Os agentes de segurança localizaram o recorrente em uma motocicleta HONDA Biz amarela, encontrado em seu poder três aparelhos celulares, sendo localizado próximo ao local da abordagem da arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, com três munições, que seria de sua propriedade.

Assim, foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003.

A denúncia foi recebida no dia 29/03/2017.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória na data de 12 de junho de 2020, da qual o recorreu pugnando pelo indulto do art. 5.º do Decreto n.º 11.302/2022, acordo de não persecução penal, ou, subsidiariamente a fixação da pena aquém do mínimo legal, com superação da Súmula 231 e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e pelo parcial provimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e o reconhecimento,
ex officio
, da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, antes de adentrarmos no mérito do presente recurso, necessário se faz proceder uma breve análise dos autos, com intuito de se averiguar se ocorreu ou não o instituto da prescrição no processo retro, senão vejamos.

O crime de que trata o presente caso é capitulado no
artigo 14, da Lei n.º 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento
, que gerou a
pena concreta e individualizada de 02
(
dois
) anos de reclusão
,
ao apelante,
em regime aberto.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, IV, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, se a pena arbitrada for igual a um ano e, sendo superior não exceder a 02 (dois) anos.

O art. 115 do mesmo dispositivo legal, consta que se à época do fato o autor do crime fosse menor de 21 anos, o prazo prescricional deverá ser reduzido pela metade.

Pois bem, constata-se que o denunciado,
OSCAR NETO BARBOSA DE PAULA, era menor de 21 anos à época do fato delitvo
,
conforme
Termo de qualificação do réu perante o juízo (Id n.º 14365032, Pág.100)
, que comprova que ele nasceu na data de 11/03/1994
.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 13/11/2014
e a peça acusatória foi recebida em
29/03/2017.

A sentença condenatória foi proferida em
12/06/2020

(Id n.º 14365042, págs. 127/128).

Ora, como se verifica nos termos acima citados, decorreram mais de 04 anos entre a data do recebimento da denúncia acusatória (
29/03/2017
) e a data da sentença meritória (
12/06/2020
), demonstrando assim que o interregno de quatro anos necessário para que a prescrição pudesse se consumar, tendo em vista que o réu era menor de 21 anos à época do fato, o que, de acordo com o art. 115 do CPB leva o prazo prescricional a correr apenas pela metade (que no caso é de apenas dois anos), foi até superado, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal, em relação a conduta delitiva atribuída ao apelante, em sua modalidade retroativa.

“Art. 109
.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(...)
”

“
Art. 110
. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.”

“Art. 115.

São reduzidos de 1/2 (metade) os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Prejudicada a análise do mérito recursal
.

Isto posto,
DE OFÍCIO
, julgo extinta a punibilidade do Réu
OSCAR NETO BARBOSA DE PAULA,
quanto à imputação do crime constante no
art. 14, da Lei n.º 10.826/2003
, em face da ocorrência da prescrição retroativa (art. 110 c/c art. 109, V, e c/c art. 115, todos do Código Penal.

É o voto.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/03/2024